Tribunal: STF
Processo: RE 356053
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ATIVO FIXO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
Não ofende o princípio da
não-cumulatividade a restrição ao creditamento do ICMS recolhido na
aquisição de bens destinados a compor o ativo fixo da empresa, vez
que não há comercialização ou utilização de referidos bens no
processo de produção de mercadorias a serem alienadas. Precedentes.
Agravo regimental não provido.